Tribunal: TJSP
Processo: 1003266-14.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento individual de sentença exarada nos autos da ação civil pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa "ad causam". Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no título executivo judicial. Inexistência de relação de adequação entre o sujeito e a pretensão. Gratuidade da justiça. Concessão do benefício não afasta a responsabilidade

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Cumprimento individual de sentença exarada nos autos da ação civil pública n. 0006647-91.2012.8.26.0292. Ilegitimidade ativa "ad causam". Caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no título executivo judicial. Inexistência de relação de adequação entre o sujeito e a pretensão. Gratuidade da justiça. Concessão do benefício não afasta a responsabilidade do vencido pelos encargos de sucumbência, apenas sua exigibilidade fica suspensa nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Isenção de custas prevista no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, ademais, abrange somente o processo de conhecimento, não se estendendo ao cumprimento de sentença individual. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003266-14.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
ROSENILDA DE SOUZA POLICATE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
2/10
1a Vara Cível da Comarca de Jacareí
Apelação n. 1003266-14.2019.8.26.0292
Apelante: Rosenilda de Souza Policate
Apelada: Anhanguera Educacional Ltda.
Voto n. 18.866
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
Cumprimento
individual
de
sentença
exarada nos autos da ação civil pública n.
0006647-91.2012.8.26.0292.
Ilegitimidade ativa “ad causam”. Caso
concreto não se enquadra em nenhuma
das hipóteses previstas no título executivo judicial. Inexistência de
relação de adequação entre o sujeito e a
pretensão.
Gratuidade
da
justiça.
Concessão do benefício não afasta a
responsabilidade
do
vencido
pelos
encargos de sucumbência, apenas sua
exigibilidade fica suspensa nos termos do
artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil. Isenção de custas prevista no
artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública,
ademais, abrange somente o processo de
conhecimento, não se estendendo ao
cumprimento de sentença individual. Precedentes do STJ. Recurso não provido. Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 212, proferida pelo juiz da 1a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
3/10
Cível da Comarca de Jacareí, Dr. Paulo Alexandre Ayres de
Camargo, que, em cumprimento individual de sentença proferida em
ação
civil
pública
(autos
do
processo
n.
0006647-
91.2012.8.26.0292), acolheu a impugnação apresentada pela
executada e julgou extinta a execução, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil.
Segundo a apelante, exequente, a sentença
deve ser reformada, em síntese, porque é beneficiária da
gratuidade da justiça e não incide, na espécie, o disposto no artigo
98, § 3o, do CPC, especialmente considerando que os artigos 18 da
Lei n. 7.347/85 e 87 do Código de Defesa do Consumidor dispensam
a parte do recolhimento das custas e despesas processuais. No
mais, sustenta que o v. Acórdão prolatado na ação civil pública é
claro quanto aos destinatários do desconto de 50%, isto é, alunos
da executada, que sofreram com os descontos dados aos alunos
mais novos em desfavor dos alunos mais antigos, criando assim duas
classes de consumidor. Afirma que essa prática ocorreu entre os
anos de 2011 e 2019 e alega que iniciou seu curso em 2014,
restando comprovado que é parte legítima para requerer o
cumprimento do título judicial constituído na ação civil pública.
Defende, assim, que possui interesse processual, pois a prova
documental demonstra o ilícito praticado pela executada, que não
concedeu o mesmo desconto concedido a outros alunos. Por fim,
tece considerações sobre o princípio da segurança jurídica e sua
importância para a sociedade.
Recurso tempestivo, isento de preparo
(gratuidade da justiça fls. 102) e não respondido (ver certidão de
fls. 223).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao
julgamento virtual.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
4/10
O recurso não merece provimento.
Em primeiro lugar, a apelante era mesmo
carecedora da ação.
A controvérsia não é nova no seio desta 35a
Câmara de Direito Privado. Com efeito, nos autos da ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em
face da instituição educacional ora executada (TJSP, Apelação n.
0006647.91.2012.8.26.0292, 35a Câmara de Direito Privado, j.
16-12-2013, rel. Des. Clovis Castelo), a Turma Julgadora, por
votação unânime, deu provimento parcial ao recurso do autor para,
reformada a sentença de improcedência, condenar a ré à obrigação
de oferecer aos alunos antigos eventuais descontos oferecidos aos
alunos mais novos, em todos os cursos superiores em vigência e
futuros
de
graduação,
proibindo
tratamento
financeiro
diferenciado em razão da data da matrícula. E mais: o acórdão
deixou assentado que a proibição almejada pelo MP não é absoluta,
sendo ainda permitido diferenciação se se tratar de desconto por
matrícula antecipada, prática comum de mercado não prejudicial ao
aluno-consumidor.
Na oportunidade, a 35a Câmara verberou
ainda que “ao permitir que aluno retardatário, que não tenha
mostrado sequer a diligência de uma matrícula antecipada,
pague metade do valor de um aluno que, de boa-fé, se
matriculou no prazo regular, retira completamente deste a
igualdade de condição de se manter na escola. O aluno
retardatário tem privilégios que o aluno diligente não tem. Aqui
não se está falando de diferenciação por mérito acadêmico ou
condição socioeconômica, muito comum em bolsas de estudo,
condições
efetivamente
justas
de
diferenciação,
mas
simplesmente por ordem e data de matrícula, fato totalmente
desarrazoado” (TJSP, Apelação n. 0006647.91.2012.8.26.0292,
35a Câmara de Direito Privado, j. 16-12-2013, rel. Des. Clovis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
5/10
Castelo).
O v. acórdão que julgou a ação civil pública
transitou em julgado em 30 de janeiro de 2017 e, a partir daí,
passou a produzir os efeitos “erga omnes”. Exatamente isso é que
motivou o início da execução individual ora questionada.
Pois bem.
No caso concreto, a apelante, isto em 18 de
abril de 2019, deu início ao cumprimento individual da sentença
coletiva. Pugnou pelo recebimento da quantia de R$ 19.040,46,
afirmando que esse valor corresponde à diferença do que pagou a
maior no período em que foi aluna da apelada.
O juízo de primeiro grau reconheceu a
ilegitimidade ativa “ad causam” e, contra essa decisão, insurge-se a
recorrente.
Sem razão, contudo.
Com efeito, “da leitura do voto condutor
pelo Des. Clóvis Castelo, infere-se que a ré concedeu desconto
de 50% na matrícula e nas mensalidades para os alunos
inscritos nas vagas remanescentes do 1.o semestre de 2011,
de modo que, com fundamento em que os alunos merecem
tratamento igualitário, foi reconhecida a extensão de tal
desconto também aos alunos antigos, 'in verbis': 'reforma-se a
sentença, dando parcial provimento ao pedido do autor, para
condenar a ré à obrigação de oferecer aos alunos antigos
eventuais descontos oferecidos aos alunos mais novos, em todos
os cursos superiores em vigência e futuros de graduação,
proibindo tratamento financeiro diferenciado em razão de data
de matrícula.' Note-se que o aludido julgado acolheu o pedido
de acordo com o que foi deduzido pelo Ministério Público na
inicial, nos seguintes termos: 'estender os eventuais descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
6/10
posteriores concedidos aos alunos mais novos (ou recentes) aos
demais consumidores de matrícula mais antiga, em todos os
cursos superiores, em vigência e futuros, de graduação,
oferecidos na unidade de Jacareí, proibindo qualquer tipo de
tratamento financeiro diferenciado entre consumidores por
critério de ordem de matrícula ou data de assinatura de
contrato'”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2194170-74.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
E mais: “Cabe ressaltar que a intenção do
Ministério Público foi a de evitar que alunos que tivessem feito
a
matrícula
na
data
previamente
estabelecida
fossem
discriminados perante aqueles que ingressaram posteriormente,
atraídos que foram pela instituição de ensino, que lhes ofereceu
desconto de 50% nas mensalidades, não estendido aos demais
discentes dos mesmos cursos e turmas”. Em outras palavras,
“inconteste que a concessão dos descontos ocorreu somente no
início de 2011, para determinadas turmas e cursos noturnos,
fato que demonstra ser descabida a pretensão para que a
executada pague 50% dos valores das mensalidades referentes
a período posterior a janeiro daquele ano sem que a autora
comprove que a instituição de ensino tenha oferecido igual
desconto para a mesma turma em que estava matriculada”
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2194170-74.2019.8.26.0000, 35a
Câmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
No caso concreto, pretende a apelante ser
beneficiada pelo desconto concedido em janeiro de 2011 aos novos
alunos. Contudo, conforme já consignado, ao se referir a “alunos de
cursos futuros”, o v. acórdão exequendo fez alusão a eventuais
casos que pudessem ocorrer tratamento diferenciado entre alunos
do mesmo curso e turma com a concessão de descontos nas
mensalidades apenas em relação a alguns deles. Isso porque o
pedido do Ministério Público se deu em razão da ausência de
isonomia aos demais alunos daquela instituição de ensino à época em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
7/10
que foi oferecido referido desconto e que não obtiveram a mesma
benesse, ficando em desigualdade com seus colegas “dos mesmos
cursos e turmas” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2194170-74.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme).
Vale dizer, “por certo que o v. acórdão
proferido na ação civil pública somente pode ser aplicado aos
alunos que na época dos descontos oferecidos não foram
contemplados, ou seja, aos que ingressaram naquela instituição
de ensino em janeiro de 2011 nos mesmos cursos e turmas em
que foram matriculados os que receberam o benefício oferecido
pela demandada ou, ainda que matriculados em outros
semestres, se comprovado que a instituição ofereceu desconto a
alunos do mesmo curso e turma” (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2194170-74.2019.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, j.
09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme). Na mesma esteira: TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2186119-74.2019.8.26.0000, 35aCâmara
de Direito Privado, j. 15-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme; TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2198156-36.2019.8.26.0000, 35aCâmara
de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme; TJSP,
Agravo de Instrumento n. 2195668-11.2019.8.26.0000, 35a Câmara
de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto Leme; TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
1009988-98.2018.8.26..0292,
35aCâmara de Direito Privado, j. 09-01-2020, rel. Des. Gilberto
Leme.
Adotadas essas premissas, força consignar
que, no caso dos autos, a aluna não demonstrou a concessão de
qualquer desconto aos demais discentes da mesma turma e curso
para legitimar a tese de discriminação por parte da instituição de
ensino, de modo a ter experimentado tratamento desigual.
Destarte, na esteira de diversos outros
precedentes julgados pela Câmara, está correta a sentença que
reconheceu não estar comprovada a adequação da credora à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
8/10
pretensão executiva.
Em segundo lugar, nada há de irregular na
condenação da apelante ao pagamento dos encargos sucumbenciais.
De um lado, o fato de a recorrente ser
beneficiária da gratuidade da justiça não a torna imune nem isenta
à condenação pela sucumbência.
Realmente,
“o beneficiário da justiça
gratuita não é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais,
apenas sua exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação
de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, conforme prevê
o art. 12 da Lei 1.060/50” [grifei] (STJ, AgRgAREsp n. 590.499-
SP, 2a Turma, j. 11-11-2014, rel. Min. Humberto Martins).
Vale dizer, tal benefício “conduz apenas à
suspensão da exigibilidade da sucumbência, enquanto subsistente
a reconhecida hipossuficiência” (TJSP, Embargos de Declaração n.
0054730-90.2008.8.26.0224/50000,
3a
Câmara
de
Direito
Privado, j. 12-08-2014, rel. Des. João Pazine Neto).
Incide, na espécie, o artigo 98, §§ 2o e 3o,
do Código de Processo Civil: “a concessão de gratuidade não
afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência”, mas, “vencido o beneficiário, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva
de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a
situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão
de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário”.
Em suma, a exigibilidade da sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
9/10
deve mesmo observar o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.
De outro, nem se diga que a exequente, ora
apelante, estaria dispensada do pagamento dos encargos de
sucumbência com base no artigo 18 da Lei n. 7.347/85 ou, então,
com fulcro no artigo 87 do CDC que, basicamente, reproduz o teor
daquele dispositivo e estende a regra às demais ações coletivas.
Isso porque, em que pese o sincretismo
processual sugerir a ideia de que a isenção usufruída pelo autor da
ação civil pública também alcançaria o processo executivo e os
respectivos beneficiários do título judicial, ambas as Turmas que
compõem a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça já
verberaram que “a isenção de custas previstas no art. 18 da Lei
7.347/85, relativa à ação civil pública, abrange somente o
processo de conhecimento, não se estendendo ao cumprimento
de sentença individual” [grifei] (STJ, AgInt-AREsp n. 1.152.512-
MS, 4a Turma, j. 15-03-2018, rel. Min. Luis Felipe Salomão). Em
outro precedente, no mesmo sentido: STJ, AgInt-AREsp 1.069.244-
MS, 3a Turma, j. 22-08-2017, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Vale dizer: “no tocante à alegada violação
do art. 18 da Lei 7.347/85, assinale-se que a regra ali posta,
embora vede que a associação, enquanto autora da ação civil
pública,
seja
condenada
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios, não repercute nas subsequentes ações executivas
da decisão favorável, pois nestas já não se cuida do escopo
coletivo, senão do interesse unicamente individual reconhecido
no título judicial. Desse ponto em diante incidem as disposições
pertinentes do Código de Processo Civil e não mais aquela norma
específica” (STJ, AgInt-REsp n. 1.664.893-PR, 2a Turma, j.
1o-03-2018, rel. Min. Francisco Falcão).
À
vista
dessas
considerações,
força
reconhecer que a sentença deu a solução adequada ao caso e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1003266-14.2019.8.26.0292
10/10
isso, deve ser integralmente mantida.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
Sem prejuízo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados em favor da parte apelada. Observe-se, contudo, a
gratuidade da justiça concedida.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica